Tribunal: STF
Processo: Rcl 90490
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-11
Data de publicação: 2026-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca da Florianópolis/SC, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14.
Na petição inicial, alega-se, em síntese: 

O Reclamante é objeto de investigação no âmbito dos procedimentos nº 5001853-26.2026.8.24.0091; 5001866-25.2026.8.24.0091; 5001870- 62.2026.8.24.0091; 5000890-18.2026.8.24.0091; e 5001825-58.2026.8.24.0091. 
No curso das investigações, a parte coatora formalizou o requerimento de internação do investigado, medida esta que restringe severamente o status libertatis. 
Ao tomar ciência da existência de novas provas e do pedido de segregação/internação, a defesa técnica requereu perante a Autoridade Reclamada solicitando a carga/vista dos autos para exercer o contraditório. 
[...]
Registra-se que até o momento, não foi liberado acesso às provas completas. Apesar da solicitação à Vara da Infância e Juventude da Comarca da Capital e à 6ª Delegacia da Polícia Civil, este patrono não tem conhecimento de todas as provas utilizadas pela acusação para o reconhecimento da materialidade a autoria delitiva.
[...]
A jurisprudência garantista deste STF é uníssona ao afirmar que o sigilo não pode ser oposto ao defensor quando os atos de prova já foram realizados e formalizados. A negativa de acesso cria um cenário indefeso, onde o Estado-Juiz é instado a decidir sobre a liberdade de um indivíduo (internação) sem que este possa sequer saber os fundamentos que lastreiam tal pedido.
[...]

Ao final, requer-se a procedência da reclamação, “para cassar em definitivo o ato que impediu o acesso aos autos, garantindo à defesa técnica a vista e extração de cópias de todos os elementos de prova já documentados, em estrito cumprimento à Súmula Vinculante nº 14”.
É o breve relatório. Decido.  

Em informações prestadas a esta SUPREMA CORTE, o Juízo reclamado noticiou que:

[...] 
III. Nos autos n. 5001825-58.2026.8.24.0091, o Ministério Público manifestou-se pela realização de diligências complementares, para além da unificação dos procedimentos investigatórios do "caso Orelha" em um único processo, o que foi acolhido por esse Juízo, dada a conexão entre os fatos, a fim de viabilizar análise articulada, garantindo a eficiência e organização processual e evitando-se a duplicidade de atos, para além de eventuais encaminhamentos distintos;
IV. Ainda que a investigação não tenha sido concluída, com diligências complementares pendentes, foi franqueado o acesso dos autos à defesa, com a devida habilitação [...] de forma ampla e irrestrita, em todos os feitos, vejamos: [indica-se a habilitação da defesa nos processos indicados nesta ação, com a concessão de acesso aos autos, bem como o fornecimento das respectivas chaves de acesso]. 
[...]

Pelo que se depreende, portanto, foi franqueado ao procurador o acesso aos autos, o que torna prejudicado o presente pedido. 
Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO. 
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 11 de abril de 2026. 

             		Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente